Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar em contradição no julgado quando as razões de decidir, além de claras e fundamentadas, estão em consonância com decisões prolatadas em ações autônomas que versam sobre a situação litigiosa em apreço, já transitadas em julgado.
3. A intenção de rediscutir a matéria, sem a presença de qualquer vício no julgado, evidencia a natureza protelatória do recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.